Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-33.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006641-33.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato, Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Fraude processual, Rejeição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (RECORRIDO), ADRIANA PORTO SANTOS - CPF: 033.443.371-14 (RECORRIDO), ANDRE RICARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 058.628.181-97 (RECORRIDO), BRUNA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 049.824.291-97 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 718.980.261-49 (ADVOGADO), JOAO VICTOR SOUZA CYRINO - CPF: 017.042.041-86 (ADVOGADO), MARKENIA GOMES VILELA SOUZA - CPF: 706.219.461-17 (ADVOGADO), BRENDA DE OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 700.482.201-08 (ADVOGADO), WDINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.405.491-36 (ADVOGADO), MARCOS MACHADO - CPF: 424.438.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MARCOS MACHADO - CPF: 424.438.301-87 (RECORRENTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Medida cautelar inominada. Associação criminosa. Estelionato. Comunicação falsa de crime. Fraude processual. Irresignação ministerial. Rejeição parcial da denúncia. Preliminares defensivas arguidas nas contrarrazões recursais. Preclusão
pro judicato.
Inocorrência. Declarando-se a nulidade de acórdão proferido pela Instância Revisora, por ausência de intimação da defesa para contrarrazoar, outro deve ser proferido pelo mesmo órgão julgador, sem que isso constitua violação ao sistema processual. Inexistência de expansão do polo passivo recursal. Validade da retratação judicial que culminou no recebimento da denúncia no tocante aos delitos de estelionato. Decisão de retratação autônoma ao recurso. Saneamento do vício que havia ensejado a rejeição da denúncia pelos delitos de estelionato. Representações das vítimas que foram acostadas ao processo. Justiça da decisão de retratação que não comporta apreciação por esta Corte. Irrecorribilidade do despacho que recebe a denúncia. Impossibilidade de renovação recursal em sede de contrarrazões. Mérito. Elementos que atestam a materialidade dos crimes. Indícios de autoria delitiva. Denúncia que deve ser recebida em sua integralidade. Mantida a extinção da punibilidade já declarada em favor de uma das apelantes. Instrução processual válida. Desnecessidade de realização de nova audiência. Defesas que estiveram presentes durante toda a colheita de provas. Inexistência de inovação acusatória. Recorridos que exerceram a ampla defesa em relação a todos os delitos descritos na inicial. Nova produção probatória que traduziria mero formalismo. Renovação probatória que seria incapaz de alterar o conteúdo fático já angariado. Ausência de prejuízo. Preliminares defensivas afastadas. Recurso parcialmente prejudicado e, nessa extensão, provido.

I. C
aso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia. Cautelar inominada interposta visando conferir efeito ativo ao recurso.

2. O
parquet
sustenta que há indícios suficientes da participação dos acusados nos delitos descritos na inicial, evidenciando-se equivocada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que a rejeitou parcialmente.

3. A Defesa de duas recorridas, nas contrarrazões, suscita a impossibilidade de reapreciação da matéria por esta Câmara, considerando que já a analisou em data pretérita [preclusão
pro judicato
]
.

4. Argui, ainda, a invalidade da decisão proferida pelo Juízo singular que, em sede de retratação, recebeu a denúncia em relação aos delitos de estelionato.

5. Pondera, por fim, que os atos instrutórios já praticados devem ser invalidados, porquanto realizados em obediência a acórdão que posteriormente foi declarado nulo.

II.
Questões em discussão

6. Há seis questões em discussão: (i) examinar se há preclusão
pro judicato
que impeça o conhecimento do recurso por esta Câmara; (ii) aferir se, com a interposição da medida cautelar inominada, houve ampliação indevida do polo passivo recursal; (iii) apreciar se a decisão judicial que, em sede de retratação, acolheu a denúncia em relação aos crimes de estelionato padece de nulidade ou irregularidade; (iv) verificar se, em relação à primeira recorrida, há indícios de sua participação nos delitos narrados na inicial; (v) analisar se há, em relação aos demais recorridos, elementos mínimos que indiquem a participação no delito de fraude processual [art. 347 do Código Penal]; e (vi) avaliar se os atos instrutórios devem ser invalidados, por terem sido praticados sob a égide de acórdão declarado nulo.

III.
Razões de decidir

7.
A declaração de nulidade de acórdão pretérito, por ausência de intimação da parte
ex adversa,
não impede que o novo julgamento seja proferido pelo mesmo Órgão Judicial, inexistindo preclusão
pro judicato
nessa hipótese.

8.
In casu,
a medida cautelar inominada não ampliou indevidamente o polo passivo recursal uma vez que todos os acusados figuram como recorridos neste Recurso em Sentido Estrito.

9. Ainda que uma das partes não tivesse sido incluída no polo passivo do presente recurso, não haveria mácula na decisão que, em sede de retratação, recebeu a denúncia pelos delitos de estelionato, por se tratar de ato judicial autônomo ao recurso.

10. As teses defensivas acerca da (in)justiça da decisão de retratação não comporta análise nesta Instância, a uma por ser tal pronunciamento insuscetível de recurso, a duas porquanto as contrarrazões – ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício - não se prestam para inovação dos pleitos recursais.

11. Considerando que o Juízo
a quo,
após a interposição recursal, se retratou e recebeu a denúncia em relação aos delitos tipificados no art. 171,
caput
e art. 171, § 2º, inc. V do Código Penal, resta prejudicado o pleito ministerial nessa extensão.

12.
Existem provas da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria delitiva, razão pela qual a denúncia deve ser recebida em sua integralidade, mantendo-se a decisão de primeiro grau que julgou extinta a punibilidade de uma das recorridas pelo crime previsto no art. 340 do Código Penal, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

13. Não há se falar em invalidade dos atos instrutórios, uma vez que, quando realizados, pesavam contra os réus todas as imputações delitivas, inexistindo imputação de fato novo que pudesse justificar a renovação da colheita probatória.

14.
In casu,
nulificar os atos praticados na primeira instância constituiria mero formalismo, considerando que, por não haver inovação acusatória decorrente do presente julgado, a repetição probatória seria infrutífera, seja para a defesa, seja para a acusação.

15. Nenhum ato processual será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo às partes, sob risco de violação aos princípios da eficiência, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

IV.
Dispositivo e teses

16.
Preliminares defensivas rejeitadas. Recurso parcialmente prejudicado e, na extensão apreciada, provido.

Teses de julgamento:
“1.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 2. O despacho que recebe a denúncia é, por sua própria natureza, irrecorrível. 3. Ressalvadas as matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, não é lícito à parte, em sede de contrarrazões, inovar nas teses jurídicas. 4. O recebimento da denúncia demanda prova da materialidade e apenas indícios da autoria delitiva, sendo dispensável que haja elementos robustos nessa fase, sobretudo porque somente durante a instrução processual é que as questões probatórias são perquiridas com maior verticalidade”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 171, § 2º, V, 288, 340 e 347; CPP, arts. 41, 395 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC 112.191, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012; STF - HC: 73.638 GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, Data de Julgamento: 30/04/1996;

STJ - AgRg no RHC: 190.127/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma Data de Julgamento: 30/11/2023; STJ - AREsp: 2.661.521, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Publicação: 12/09/2024; STJ - AREsp: 2.331.702, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Publicação: 01/08/2024; STJ - AgRg no HC: 873.089/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de Julgamento: 11/02/2025; TJMT –
Habeas Corpus
: 1012269-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2025; TJMT – Apelação: 0002550-36.2015.8.11.0009, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida nos autos n. 1001272-71.2020.811.0020 em desfavor dos acusados
André Ricardo Vieira de Souza Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza, Luzilene Porto de Moraes Machado
[decisão Id. n. 108755662].

A Segunda Promotoria de Justiça de Alto Araguaia aduz que há indícios da participação de todos os recorridos nos delitos narrados na inicial, o que enseja a reforma da decisão que a rejeitou parcialmente [Id. n. 272656371].

Em sede de contrarrazões, as Defesas de André Ricardo Vieira Souza e Bruna Cristina de Souza Coelho manifestaram-se pelo desprovimento do recurso [Id. n. 89030262 – Ação Penal n. 1001272-71.2020.8.11.0020 e Id. n. 309793850].

Adriana Porto Santos e Luzilene Porto de Moraes Machado apresentaram contrarrazões apenas na Cautelar Inominada n. 1019807-74.2021.8.11.0000, contudo, considerando a identidade de causa, recebo-as no exame do presente Recurso em Sentido Estrito. Estas suscitaram, como preliminares: (i) a impossibilidade de reapreciação da matéria por esta Câmara, considerando que já a analisou em data pretérita [preclusão
pro judicato
]; e (ii) a invalidade da decisão proferida pelo Juízo singular que, em sede de retratação, recebeu a denúncia em relação aos delitos de estelionato.

Ponderam, ainda, que os atos instrutórios já praticados devem ser invalidados, porquanto realizados em atendimento a acórdão, proferido na Medida Cautelar Inominada n. 1019807-74.2021.8.11.0000, que foi declarado nulo.

O douto Magistrado singular, após a interposição recursal, retratou-se parcialmente, recebendo a denúncia em relação aos delitos descritos no art. 171,
caput
e 171, § 2º, V, do Código Penal, no que se refere aos recorridos Adriana, André e Luzilene [Ids. n. 69744151 e n. 69836899].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela prejudicialidade parcial do recurso e, nessa extensão, pelo seu provimento:

“Recurso em sentido estrito. Art. 581, I, do CPP. Rejeição parcial da denúncia. Alegada ausência de justa causa e de condição de procedibilidade. Inocorrência. Denúncia lastreada em elementos mínimos de autoria e materialidade. Crimes de falsa comunicação, fraude processual, estelionato qualificado contra seguradora e associação criminosa. Simulação de roubo e extorsão. Ocultação de bens em inventário judicial. Indenização securitária indevida. Vínculo estável entre os agentes. Pedido de dilação para apresentação de representações. Documentação posteriormente juntada. Presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Provimento do recurso.

1. A rejeição da denúncia, com base no art. 395, II e III, do CPP, pressupõe ausência manifesta de justa causa ou de condição de procedibilidade, o que não se verifica quando a peça acusatória se encontra amparada por elementos indiciários suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda que sujeitos a confirmação em sede de instrução.

2. Apura-se a existência de um sofisticado esquema criminoso voltado à simulação de crimes patrimoniais – roubo e extorsão – com a finalidade de obter vantagens ilícitas, notadamente indenização securitária e ocultação de bens de elevado valor em processo de inventário judicial, com prejuízo à seguradora e aos herdeiros legítimos do espólio.

3. Elementos de prova colhidos no inquérito policial demonstram divisão de tarefas, estabilidade na atuação e vínculo associativo entre os denunciados, com clara configuração de múltiplas infrações penais conexas.

4. A ausência de formalização imediata das representações pelas vítimas em relação ao crime de estelionato não configura, por si só, causa para a rejeição da denúncia, sobretudo quando o Ministério Público requer dilação de prazo e posteriormente supre a condição de procedibilidade mediante juntada da documentação pertinente, conforme previsto no art. 171, § 5º, do Código Penal.

5. Presentes os pressupostos legais do art. 41 do CPP, é de rigor o recebimento da denúncia para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de posterior valoração da prova pelo juízo natural da causa.

6. Parecer é pelo provimento do recurso, para que a denúncia seja integralmente recebida, determinando-se o regular andamento do feito” [Id. n. 312688859].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos n. 1001272-71.2020.8.11.0020, com as seguintes imputações:

a)
Adriana Porto Santos
: art. 288, art. 340, por duas vezes [falsa comunicação de roubo e extorsão], art. 347, art. 171,
caput
e art. 171, § 2º, V, todos do CP.

b)
André Ricardo Vieira
: art. 288, art. 340, por duas vezes [falsa comunicação de roubo e extorsão], art. 347, art. 171,
caput
e art. 171, § 2º, V, todos do CP.

c)
Bruna Cristina de Souza Coelho
: art. 288, art. 340, por duas vezes [falsa comunicação de roubo e extorsão], art. 347, art. 171,
caput
e art. 171, § 2º, V, todos do CP.

d)
Luzilene Porto de Moraes
: art. 288, art. 340, por três vezes [falsa comunicação de furto, roubo e extorsão], art. 347, art. 171,
caput
e art. 171, § 2º, V, todos do CP [Id. n. 66904659].

O Juízo singular, todavia, recebeu a inicial apenas em parte, nos seguintes termos:

a)
Adriana Porto Santos
: rejeitou a inicial no que se refere ao delito previsto no art. 347, do CP [fraude processual], por insuficiência de indícios de sua participação no crime [art. 395, III, do CPP].

Também a rejeitou quanto aos delitos previstos nos art. 171,
caput
e art. 171, § 2º, V, do CP, por ausência de representação das vítimas [art. 395, II, do CPP].

b)
André Ricardo Vieira
: rejeitou a inicial no que se refere ao delito previsto no art. 347, do CP [fraude processual], por insuficiência de indícios de sua participação no crime [art. 395, III, do CPP].

Também a rejeitou quanto aos delitos previstos nos art. 171,
caput
e art. 171, § 2º, V, do CP, por ausência de representação das vítimas [art. 395, II, do CPP].

c)
Bruna Cristina
: rejeitou-a
in totum,
por insuficiência de indícios de sua participação nos crimes [art. 395, III, do CPP].

d)

Luzilene Porto de Moraes
:

Rejeitou-a quanto aos delitos previstos nos art. 171,
caput
e art. 171, § 2º, V, do CP, por ausência de representação das vítimas [art. 395, II, do CPP].

Irresignado, o
parquet
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pleiteando o recebimento da inicial em sua totalidade. Ao mesmo tempo, apresentou medida cautelar inominada, visando conferir efeito ativo [antecipação de tutela] ao referido recurso, para que, liminarmente, fosse determinado o recebimento integral da denúncia, até que fosse apreciado o mérito recursal [Cautelar Inominada n. 1019807-74.2021.8.11.0000].

O Desembargador Relator da medida cautelar, em sede liminar, deferiu parcialmente o pleito ministerial, tão somente para que o Magistrado singular reapreciasse a viabilidade do recebimento da denúncia em relação aos delitos do art. 171,
caput
e art. 171, § 2º, V, do Código Penal, considerando que os ofendidos juntaram as devidas representações no feito [Id. n. 108025972].

Nesse contexto, o Magistrado de origem, em decisões proferidas nos dias 9 e 10 de novembro de 2021, certificou que, após a interposição recursal, as vítimas ofereceram representação formal contra os denunciados, motivo pelo qual se retratou e, no que tange aos acusados André Ricardo, Adriana Porto e Luzilene Porto, recebeu a inicial pelos delitos previstos nos art. 171,
caput
e art. 171, § 2º, V, do CP, mantendo-se a rejeição total da denúncia no que concerne à acusada Bruna Cristina de Souza [Ids. n. 69744151 e n. 69836899].

Em 22 de agosto de 2023, esta Segunda Câmara Criminal julgou o mérito da Cautelar Inominada, provendo-a, determinando que o Juízo
a quo
recebesse a inicial na íntegra [Id. n. 180048194 – Autos n. 1019807-74.2021.8.11.0000].

Assim, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, em 1º de setembro de 2023, recebeu a denúncia
in totum
[Id. n. 127930591 – Ação Penal n. 1001272-71.2020.8.11.0020].

No dia 8 de setembro de 2023, as acusadas Adriana Porto e Luzilene Porto apresentaram questão de ordem a esta Câmara, suscitando a nulidade do julgamento do mérito da Medida Cautelar Inominada, uma vez que elas não haviam sido intimadas para contrarrazoar as alegações ministeriais [Id. n. 181613655].

Este Órgão Julgador, em 3 de setembro de 2024, acolheu a arguição defensiva apresentada na questão de ordem e declarou a nulidade do julgamento do mérito da Medida Cautelar Inominada, concluindo que:
“assiste razão no chamamento do feito à ordem, e, consequentemente, deve ser declarada a nulidade do julgamento sobredito, por esta comprovado evidente ofensa ao devido processo legal, acarretando nulidade absoluta, com prejuízo presumido e cognoscível em qualquer momento processual”
[Id. n. 237946176].

O vício que ensejou a declaração de nulidade do acórdão foi sanado, de modo que todos os recorridos foram intimados para contrarrazoar os termos da Medida Cautelar Inominada [Id. n. 305812868]. No entanto, apenas Adriana Porto e Luzilene Porto o fizeram [Id. n. 311208355].

No âmbito do presente Recurso em Sentido Estrito verifica-se situação oposta, pois, embora todos os recorridos tenham sido regularmente intimados [certidão Id. n. 305758857], apenas André Ricardo e Bruna Gonçalves contrarrazoaram.

De toda sorte, observa-se que, seja na Cautelar Inominada [1019807-74.2021.8.11.0000] seja no presente Recurso em Sentido Estrito [Id. n. 1006641-33.2025.8.11.0000], todos os acusados apresentaram suas impugnações quanto ao pleito ministerial de reforma do
decisum
que rejeitou parcialmente a denúncia.

Em vista desse panorama processual e considerando a identidade das alegações ministeriais tanto na Cautelar Inominada [1019807-74.2021.8.11.0000] quanto no RESE em tela, recebo as contrarrazões recursais de todos os acusados, independentemente de terem sido protocoladas neste ou naqueles autos.

Essa providência, além de prestigiar o trabalho desenvolvido pelos eminentes patronos, visa a garantir a efetividade e a plenitude do direito de defesa, corolário do devido processo legal.

Feitas tais observações iniciais, passa-se ao exame das preliminares aventadas nas contrarrazões.

Sustenta a Defesa que esta Câmara, ao anular o acórdão que apreciara o mérito da Medida Cautelar Inominada, teria exaurido sua competência para reapreciar a matéria [preclusão
pro judicato
].

Tal entendimento, contudo, não encontra amparo jurídico. A declaração de nulidade acórdão, por ocorrência de vício processual [ausência de intimação das partes para contrarrazoar], não impede que o mesmo órgão julgador reexamine a matéria. Pelo contrário, torna-o prevento para a tomada de decisões vindouras, sendo que a inobservância da regra da prevenção configura violação ao princípio do juiz natural:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREVENÇÃO DO RELATOR. REDISTRIBUIÇÃO INDEVIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. [...]

4. O princípio do juiz natural exige respeito absoluto às regras objetivas de determinação de competência, incluindo as normas regimentais dos tribunais que estabelecem a prevenção do relator para feitos posteriores relacionados à mesma ação penal. 5. O artigo 160 do Regimento Interno do TJBA e o artigo 5º, § 2º, da Portaria 36/2021 da 1ª Vice-Presidência daquela Corte estabelecem que a distribuição de habeas corpus ou mandado de segurança contra decisão de primeiro grau torna prevento o relator para todos os incidentes e recursos subsequentes. 6. A reorganização administrativa do tribunal com a criação de novos órgãos fracionários não altera a prevenção anteriormente estabelecida, pois a competência relativa pode ser prorrogável e a perpetuação da jurisdição deve ser respeitada. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a redistribuição indevida de processos que afasta o relator prevento viola o princípio do juiz natural e caracteriza constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso provido”

[STJ - AgRg no HC: 873.089/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de Julgamento: 11/02/2025; destaquei].

Sob outra vertente, admitir a procedência da arguição defensiva importaria em criar situação paradoxal, na qual o Tribunal, ao acolher o pleito da própria Defesa para anular o acórdão anterior, ver-se-ia impedido de proceder a novo julgamento, conduzindo o processo a um impasse insolúvel — um verdadeiro limbo processual, incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.

Cumpre observar que o douto advogado não trouxe aos autos fato ou circunstância específica que pudesse, de algum modo, culminar na modificação da competência estabelecida.

Assim, afasto a preliminar de preclusão
pro judicato
.

Ingressando na análise do pedido de nulidade da retratação judicial que ensejou o processamento dos acusados Adriana, André e Luzilene pelos crimes de estelionato e fraude contra seguradora, conclui-se, igualmente, que a arguição defensiva não merece acolhimento.

A Defesa sustenta que a acusada Luzilene Porto de Moraes não integra o polo passivo do presente Recurso em Sentido Estrito, de modo que o deferimento da liminar na Medida Cautelar Inominada, que resultou na retratação do juízo de primeiro grau, teria ampliado de maneira indevida os efeitos subjetivos do recurso, alcançando-a indevidamente.

Conquanto o nome de Luzilene Porto não figure expressamente na peça de interposição do recurso, observa-se que, nas razões recursais, o Ministério Público manifestou de modo expresso sua inconformidade em relação ao ponto da decisão que rejeitou a denúncia ofertada contra a referida acusada. A propósito, dentre os pedidos deduzidos pelo
parquet
, consta o seguinte:

“[...] se receba a denúncia em face dos réus André Ricardo Vieira Souza, Luzilene Porto de Moraes Machado, Adriana Porto Santos e Bruna Cristina de Souza Coelho, em relação aos crimes previstos no artigo 171, caput (estelionato) e artigo 171, 2°, inciso V (fraude mediante ocultação de coisa própria, para recebimento de indenização ou valor de seguro)” [Id. n. 69252311].

Dessa forma, evidencia-se, de maneira incontestável, que o presente recurso igualmente se dirige à recorrida Luzilene Porto de Moraes, não havendo que se falar em ampliação indevida do polo passivo.

Ademais, a Defesa de Luzilene Porto foi intimada para apresentar as suas contrarrazões [Id. n. 305758857]. Tal circunstância reforça a conclusão de que ela, desde o início, constou como parte da presente insurgência.

Vale a ressalva de que, mesmo se acolhida a premissa defensiva de que Luzilene Porto de Moraes não figuraria como parte neste Recurso em Sentido Estrito, a retratação efetuada pelo Juízo a quo subsistiria incólume. Isso porque revela-se equivocada a alegação de que o Magistrado teria se retratado e recebido a denúncia quanto aos crimes de estelionato apenas em estrito cumprimento à liminar deferida nos autos da Medida Cautelar Inominada.

Com efeito, depreende-se dos autos que o douto Relator à época, ao apreciar o pleito liminar aviado na Medida Cautelar Inominada, não determinou o recebimento da denúncia em relação aos delitos tipificados no art. 171,
caput
e 171, § 2º, V, do CP. Na ocasião, ele apenas se oportunizou ao Juízo
a quo
a reanálise deste ponto da decisão, em virtude da juntada das representações das vítimas após a interposição recursal. Transcrevo:

“Como bem frisado na cota de oferecimento da denúncia, mais precisamente no item e), a representante ministerial requereu expressamente que fosse ‘
concedido o prazo de 10 (dez) dias para juntada das representações criminais das vítimas quanto aos crimes descritos no artigo 171, caput e § 2º, inciso V, do Código Penal. Por oportuno, registra-se que a Autoridade Policial realizou os contatos necessários, sendo que as vítimas Mapfre Seguros Gerais S/A, Marcos Henrique Machado, Mário Augusto Machado e Itamar Machado informaram interesse nas representações.’
(Id. 107787972, p. 22).

Assim, é evidente,
primo ictu oculi
, o desacerto do magistrado singular ao rejeitar a denúncia nesse tocante, sem se atentar e muito menos apreciar o pedido ministerial. Seja como for, no atual estágio processual, conforme descreveu o
parquet
na presente ação cautelar, já foram apresentados os respectivos termos de representação das vítimas.

Portanto, entendo, imprescindível, primeiro, que o juiz
a quo
se pronuncie, de forma fundamentada, quanto à viabilidade, ou não, do recebimento da denúncia, no que diz respeito aos fatos 4 e 5, referente aos crimes descritos no artigo 171, § 2º, inciso V, e artigo 171,
caput
, ambos do Código Penal.

Quantos aos demais delitos narrados na inicial acusatória, é importante ressaltar que a matéria trazida apresenta certa complexidade e demanda aprofundada análise dos argumentos trazidos na inicial, o que é inviável nesta fase embrionária da ação cautelar.

Acrescento que, apesar de louváveis os argumentos ministeriais, entendo que a matéria deve ser submetida ao crivo do órgão colegiado, a quem compete analisar com acuidade todas as circunstâncias fático-jurídicas apresentadas pelo
parquet
.

Pelo exposto, defiro parcialmente

a medida liminar, a fim de determinar que o magistrado singular analise, com urgência, a viabilidade do recebimento da denúncia, quanto aos mencionados crimes de estelionato, em detrimento da decisão que a rejeitou com fulcro na hipótese descrita no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal” [Id. n. 108025972 – Autos n. 1019807-74.2021.8.11.0000].

O Juízo de primeiro grau, por seu turno, verificando que o Ministério Público sanara a omissão anteriormente apontada — mediante a juntada das representações das vítimas —, retratou-se e procedeu ao recebimento da denúncia relativamente aos delitos de estelionato:

“Na decisão do id. 67553633, a denúncia foi rejeitada em relação à acusada Bruna Cristina, ante a ausência de justa causa, nos termos do artigo 385, III, do CPP; bem como foi rejeitada quanto aos demais réus, no que toca à imputação dos crimes acima referidos, tendo em vista a ausência da condição de procedibilidade da ação penal, na forma do artigo 395, II, do CPP, já que ausente a representação das vítimas.

Após a expedição do mandado de citação dos réus quanto aos demais delitos em relação aos quais a denúncia foi recebida, compareceram nos autos Itamar Machado, Mario Augusto Machado e Marcos Henrique Machado para oferecer representação em desfavor dos réus Luzilene Porto, André Ricardo, Adriana Porto e Bruna Cristina, quanto ao crime de estelionato (art. 171, caput, CP) imputado na denúncia (id. 67859269).

Nesse contexto, tendo em vista a representação oferecida supervenientemente pelas vítimas do crime de estelionato (art. 171, caput, CP), tem-se por atendida a condição de procedibilidade para o exercício da ação penal, a qual, desse modo, deve ser recebida quanto aos réus Luzilene Porto, André Ricardo e Adriana Porto [...]

Ante o exposto, recebo a denúncia

quanto aos réus Luzilene Porto, André Ricardo e Adriana Porto, pela suposta prática do crime do artigo 171,
caput
, do Código Penal” [Id. n. 69744151 – Autos n. 1001272-71.2020.8.11.0020].

“Em tempo, retifico erro material na decisão do id. 69744151, para consignar que a denúncia também deve ser recebida em relação aos réus Luzilene Porto, André Ricardo e Adriana Porto, quanto à imputação do crime de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, previsto no artigo 171, § 2º, V, do Código Penal” [Id. n. 69836899 – Autos n. 1001272-71.2020.8.11.0020].

Destarte, observa-se que a retração do Juízo de origem é ato judicial autônomo à decisão liminar proferida na Medida Cautelar n. 1019807-74.2021.8.11.0000, sendo certo que, ainda que Luzilene não fosse parte neste recurso, manter-se-ia válido o recebimento da denúncia em relação aos delitos tipificados no art. 171,
caput
e 171, § 2º, V, do Código Penal.

Vale lembrar que o
decisum
que rejeita a denúncia por ausência de representação da vítima não faz coisa julgada. Assim, suprido o vício, nova decisão pode ser proferida, sendo admitido o recebimento
a posteri
da inicial em casos dessa natureza, independentemente de interposição de recurso pelo órgão ministerial.

A esse respeito, assim estabelece o art. 569 do Código de Processo Penal:

“As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final”.

O Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou o entendimento de que:
“as omissões da denúncia poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final" [STF - HC: 73.638 GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, Data de Julgamento: 30/04/1996].

Sobre o tema, colaciona-se julgado da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, proferido sob a relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, cuja fundamentação se mostra irretocável:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA. [...] 3. Com a juntada do Termo de Representação Criminal subscrito pela suposta vítima e o superveniente oferecimento e recebimento da denúncia, resta superada a alegação de ausência de condição de procedibilidade para a continuidade do procedimento criminal instaurado em primeira instância; a configurar, portanto, a perda de objeto do pedido de trancamento do inquérito [...]”

[TJMT –
Habeas Corpus
: 1012269-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2025, Data de Publicação: 16/05/2025; destaquei].

Por esses motivos, rejeito a tese de nulidade da referida decisão.

Também não comporta acolhimento a arguição da recorrida Bruna Coelho, no sentido de que a representação oferecida pelo procurador das vítimas Itamar, Mário e Marcos é inválida, sob o argumento de que este não detinha poderes específicos para tal finalidade.

Na hipótese em exame, as vítimas Itamar Machado, Mario Augusto Machado e Marcos Henrique Machado, por meio do advogado Duílio Piato Júnior, manifestaram claramente o interesse na persecução penal. Cito:

“A conduta narrada constituí o crime de estelionato previsto o art. 171 do Código Penal, como muito bem relatado e comprovado através de provas robustas produzidas no inquérito policial, devendo ser apurada tal condução e consequentemente a ser julgada totalmente procedente a denúncia” [Id. n. 67859273].

O egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a representação da vítima dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DISPENSA DE FORMALIDADE. SUFICIÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DE INICIAR A PERSECUÇÃO PENAL DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. 2. Nessa linha de intelecção, sobre a representação da vítima nos crimes de estelionato, hoje exigida pelo novo "Pacote Anticrime", a jurisprudência vem dando primazia ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes (AgRg nos EDcl no RHC n. 177.432/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). 3. Na hipótese, conforme os termos de declarações das vítimas perante a autoridade policial, verifica-se a manifestação de vontade inequívoca dos ofendidos de que os fatos fossem apurados, oportunidade na qual todas relataram eventual envolvimento do paciente na prática do delito em questão, teoricamente em parceria com o corréu Allyson. Assim, o entendimento que prevaleceu na Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, apesar de o parágrafo 5º do artigo 171, § 5º, do Código Penal (inaugurado pelo Pacote Anticrime) apontar que se procede o processamento do crime de estelionato mediante representação da vítima, esta dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, de modo que basta que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades policiais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”

[STJ - AgRg no RHC: 190.127/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma Data de Julgamento: 30/11/2023, Data de Publicação: DJe 05/12/2023].

Não é diverso o entendimento firmado por esta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019) – AÇÃO PENAL CONDICIONADA À
REPRESENTAÇÃO
DO OFENDIDO – DENÚNCIA OFERTADA ANTES DA MODIFICAÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – TEMPUS REGIT ACTUM – IRRETROATIVIDADE – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – PRECEDETNES STJ [AGRG NO HC 689.805] –
REPRESENTAÇÃO
DO OFENDIDO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VALIDADE – ATO QUE
DISPENSA
MAIORES
FORMALIDADES
– PRECEDENTES STJ [AGRG-RHC 162.358] – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL REQUESTADA – INSUBSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE A CONDUTA NÃO SE CONCRETIZOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE E COMPARSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que a
representação
é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a ofendida narre os fatos perante a Autoridade, tal como ocorreu na hipótese’. 2. De fato, conforme cópia do Boletim de Ocorrência juntada aos autos, a Vítima compareceu à Delegacia e relatou a conduta delituosa à Autoridade Policial, de modo que houve adequada representação para a instauração da ação penal pelo delito de estelionato. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 162.358; Proc. 2022/0080961-7; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)
Restando devidamente comprovada nos autos a conduta delitiva dos réus, em vista da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição (...)”
[TJMT – Apelação: 0002550-36.2015.8.11.0009, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado em 13/06/2022].

Assim, afasto a arguição de vício das representações das vítimas.

A Defesa de Adriana Porto e Luzilene Porto também questiona a falta de fundamentação da decisão que recebeu tardiamente a denúncia em relação ao delito previsto no art. 171, § 2º, V, do CP [fraude contra seguradora], ao argumento de que não ocorreu o “erro material”

citado como justificativa para a retratação judicial.

Todavia, essa tese não comporta apreciação por esta Corte.

Primeiro, porque o despacho que recebe a denúncia é irrecorrível [STJ - AREsp: 2.661.521, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, Data de Publicação: 12/09/2024; STJ - AREsp: 2.331.702, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data de Publicação: 01/08/2024].

Segundo, porque o presente Recurso foi interposto pelo Ministério Público, de modo que, salvo no caso de matéria cognoscível de ofício, não é cabível a expansão dos pleitos em sede de contrarrazões, pois a referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais [TJMG - APR: 10183110040197001, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 21/06/2016].

Em suma, as alegações defensivas que apontam possíveis máculas do despacho que recebeu a denúncia pelos crimes de estelionato e fraude contra seguradora não devem ser apreciadas, seja pela irrecorribilidade da decisão, seja pela impossibilidade de expansão do espectro recursal
.

Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Narra a denúncia que Adriana Porto, André Ricardo Vieira, Bruna Cristina de Souza e Luzilene Porto de Moraes, em associação criminosa, praticaram os delitos de estelionato simples, fraude para obter valor de seguro, comunicação falsa de crimes e fraude processual. Eis o teor da inicial:

“1 – DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CP

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e especificamente nos dias 22 de fevereiro e 04 de março de 2020, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Luzilene Porto de Moraes Machado, Adriana Porto Santos e Bruna Cristina de Souza Coelho, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas entre si e com outros indivíduos não identificados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes (comunicação falsa de crime, estelionatos e fraude processual).

2 – DOS DELITOS DA COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME – ART. 340 DO CP

2.1 – FATO 1 – COMUNICAÇÃO FALSA DE FURTO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial nº 1431-31.2020.811.0020 – código nº 116970, que no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta de 08h24min., na Delegacia de Polícia desta Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado, com a participação de outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime de furto, que sabia não se ter verificado (boletim de ocorrência nº 2020.54896 e termo declaração nº 246/2020, de 05/03/2020, fls. 18/19).

2.2 – FATO 2 – COMUNICAÇÃO FALSA DE ROUBO MAJORADO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de março de 2020, por volta de 10h52min., na Delegacia de Polícia desta Comarca de Alto Araguaia/MT, as denunciadas Luzilene Porto de Moraes Machado e Adriana Porto Santos, com consciência e vontade, provocaram a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime de roubo majorado, que sabia não se ter verificado (boletim de ocorrência nº 2020.65127 – fls. 10/14-IP, termos de declaração nº 247/2020 de Luzilene, datado em 05/03/2020, fls. 27/28 e termo de declaração nº 248/2020 de Adriana, datado em 05/03/2020, fls. 29/30).

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior – simulação do delito de roubo majorado.

2.3 – FATO 3 – COMUNICAÇÃO FALSA DE EXTORSÃO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de março de 2020, por volta de 09h03min., na Delegacia de Polícia desta Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado, com consciência e vontade, provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência do crime de extorsão, que sabia não se ter verificado (boletim de ocorrência nº 2020.84743 – fl. 137/IP).

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior – simulação do delito de extorsão.

3 – DO DELITO DE FRAUDE PROCESSUAL – ART. 347 DO CP

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de maio 2020, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado, com consciência e vontade, inovou artificiosamente, na pendência de processo civil - autos nº 1000354-67.2020.8.11.0020 – ação de inventário e partilha de bens – o estado de lugar, ou de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz. Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior, na medida em que intermediaram e executaram a simulação do delito de roubo majorado.

4 – DO DELITO DE ESTELIONATO – ART. 171, CAPUT, DO CP

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de maio de 2020, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado, com consciência e vontade, obteve para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, na medida em que desviou bens móveis da ação de inventário e partilha de bens em prejuízo dos herdeiros Marcos Henrique Machado, Mário Augusto Machado e Itamar Machado.

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos e Bruna Cristina de Souza Coelho e outros indivíduos não identificados, na companhia de Erik Jordano de Oliveira (falecido), com consciência e vontade, concorreram para a crime descrito no parágrafo anterior.

5 – DO DELITO DE ESTELIONATO – FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO – ART. 171, § 2º, V, DO CP

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de março de 2020 e seguintes, neste Município e Comarca de Alto Araguaia/MT, a denunciada Luzilene Porto de Moraes Machado, com consciência e vontade, ocultou coisa própria, consistente em 01 (um) automóvel marca Honda, Modelo CR-V EXL, placa OGP-7659, cor prata, ano 2012/12, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro da vítima Mapfre Seguros Gerais S/A, CNPJ nº 61.074.175/0001-38.

Infere-se, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados André Ricardo Vieira Souza, Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Coelho, Erik Jordano de Oliveira (falecido) e outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, concorreram para a consumação do crime descrito no parágrafo anterior, intermediando/executando a simulação dos atos do crime de roubo majorado do automóvel marca Honda, Modelo CR-V EXL, placa OGP-7659, cor prata, ano 2012/12, a fim de ocultá-lo” [Id. n. 66904659 – Ação Penal n. 1001272-71.2020.8.11.0020].

Consigna-se, inicialmente, que, em relação à acusada Bruna Cristina de Souza Coelho, o douto Magistrado singular, em 16.2.2024, declarou a extinção de sua punibilidade em relação aos crimes do art. 340 do CP [Id. n. 141052719 – Ação Penal n. 1001272-71.2020.8.11.0020], restando prejudicado o recurso nesse aspecto.

Nos demais pontos da decisão combatida, percebe-se que o Magistrado singular, com a devida
vênia,
equivocou-se ao rejeitar a denúncia em relação aos acusados Adriana Porto, André Ricardo e Bruna Cristina, por suposta ausência de justa causa [art. 395, III, do CPP].

A alegação de ausência de justa causa, como é cediço, somente tem espaço quando há flagrante disparidade na acusação, demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída de não ser o denunciado o autor do delito, não existir crime, a punibilidade encontrar-se extinta ou pela ausência de suporte probatório mínimo a justificar a propositura de ação penal – o que não é a situação dos autos.

No caso, para melhor elucidar a questão, o Juiz de primeiro grau entendeu que:

“[...] Com efeito, a denúncia acompanhando o relatório final emitido pela autoridade policial, sustenta a participação de Bruna como intermediadora entre as vítimas e os autores do suposto roubo forjado. No entanto, infere-se que a autoridade policial chegou a tal conclusão, em decorrência do depoimento de André Ricardo em sede policial, onde este teria confirmado que Bruna Cristina intermediou o crime de roubo, todavia, vale destacar que o depoimento de André foi realizado por meio de chamada de vídeo, o qual encontra-se totalmente inaudível.

Do mesmo modo, tenho que não há nos autos elementos que indiquem a participação de Adriana Porto dos Santos e André Ricardo Vieira Souza no crime de fraude processual (art. 347, CP). Isso porque, a denúncia aponta que Luzilene na qualidade de inventariante, apresentou no inventario judicial de nº autos nº 1000354-67.2020.8.11.0020, inovação quanto o estado de lugar, ou de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz, uma vez que informou naquele feito o roubo do veículo, jóias e da arma, com o intuito de lesar os demais herdeiros, todavia, não narra as condutas suspostamente perpetradas por Adriana e André no crime em questão. Para além da falta de justa causa, observa-se que a inicial mostra-se acentuadamente genérica quanto à conduta de Adriana e de André, circunstância que, se admitida a ação penal, importará em relevantes obstáculos ao exercício da ampla defesa e ao contraditório, motivo pelo qual, também por esse motivo, a denúncia não deve ser recebida, nesse particular” [Id. n. 67553633 – Ação n. 1001272-71.2020.8.11.0020].

Reanalisando o conteúdo do inquérito policial, rememoro que as investigações caminhavam para a apuração de crime de roubo e extorsão, em tese, praticados por André Ricardo Vieira contra as até então vítimas Adriana Porto e Luzilene Porto de Moraes Machado.

No decorrer das investigações e diligências policiais, a autoridade policial, com a experiência que lhe é própria, constatou certas peculiaridades que lhe chamaram a atenção, indicando que os supostos crimes, até então, supostamente praticados por André Ricardo Vieira, não teriam simplesmente ocorrido como narrado pelas ofendidas.

Justamente, com a prisão de André Ricardo, ele teria confessado que toda a trama criminosa foi arquitetada por Adriana e Luzilene, com apoio de outras pessoas.

Acerca dos indícios da possível participação de Bruna Cristina na empreitada delitiva, o
parquet
pontuou que o codenunciado André Ricardo, na fase policial, além de ter confessado a autoria delitiva, delatou-a:

“[...] a Autoridade Policial que atualmente preside as investigações, Dr. Joaquim Leitão Júnior, na presença do Delegado de Polícia, Dr. Cláudio Monteiro, procedeu o interrogatório formal por meio virtual de André Ricardo, ocasião em que, formalmente, André confessou o crime, bem como, apontou Luzilene Porto de Moraes Machado como mentora dos crimes investigados”.

A representante ministerial acrescentou que, embora a gravação do interrogatório de André Ricardo tenha apresentado problemas técnicos, os Delegados de Polícia que acompanharam o ato confirmaram que aquele, além de confessar os crimes, delatou Bruna Cristina:

“O Delegado de Polícia, Dr. Joaquim Leitão Júnior, informou que, por problemas técnicos na gravação, não foi possível registrar o áudio do interrogatório do investigado André Ricardo, ocasião em que o mesmo confessou a simulação do roubo e da extorsão e delatou a senhora Luzilene e outros como mandantes e coautores, conforme narrado detalhadamente no Relatório Policial juntado aos autos (vide documento juntado nos autos Relatório Policial assinado pelo Doutor Joaquim Leitão Júnior em 17/09/2021, bem como mídia audiovisual).

[...] certificou conversa por telefone com o Delegado de Polícia Doutor Joaquim Leitão Júnior, que ratificou a informação de que, por problemas técnicos na gravação, não foi possível registrar o áudio do interrogatório do investigado André Ricardo, ocasião em que o mesmo confessou a simulação do roubo e da extorsão e delatou a senhora Luzilene e outros como mandantes e coautores, conforme narrado detalhadamente no Relatório Policial juntado aos autos (vide documento juntado nos autos Relatório Policial assinado pelo Doutor Joaquim Leitão Júnior em 17/09/2021, bem como mídia audiovisual).

A Autoridade Policial, Doutor Joaquim Leitão Júnior, também ratificou a informação de que procedeu com todas as formalidades constitucionais na ocasião do interrogatório, notadamente a cientificação do investigado André Ricardo quanto aos direitos constitucionais, em especial, direito ao silêncio e direito de ser acompanhado por advogado, conforme narrado detalhadamente no Relatório Policial id. 65751997.

Por fim, a Autoridade Policial, ratificou ainda a informação de que o investigado André Ricardo confessou os fatos e delatou demais autores dos crimes espontaneamente, dispensando a presença de advogado, fato presenciado pelo Delegado de Polícia, Dr. Cláudio Monteiro”.

De fato, a autoridade policial confirmou que André Ricardo delatou Bruna Coelho como participante da empreitada delitiva:

“[...] O ato virtual de interrogatório foi realizado na presença do delegado de polícia, Dr. Cláudio Monteiro – responsável pela prisão flagrancial e cumprimento dos mandados de prisões preventivas, em face do investigado, André Ricardo Vieira Souza (...).

Na oportunidade do interrogatório virtual, o investigado, André Ricardo Vieira Souza aduziu que a senhora Bruna Coelho (prima ou amiga das vítimas), outro familiar (cujo nome não soube declinar que provavelmente segundo os relatos do investigado seria um irmão) da vítima Luzilene Porto de Moraes Machado e um advogado (cujo nome não soube declinar) teriam o procurado como intermediadores para realizar a hipotética farsa do ‘roubo simulado’.

Para isso, segundo o investigado, André Ricardo Vieira Souza, receberia da vítima Luzilene Porto de Moraes Machado a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem declinar se estes valores foram repassados pessoalmente ou via transação bancária entre outras possibilidades.

Era nos dizeres do investigado, André Ricardo Vieira Souza 'para eles passarem um susto' na vítima e subtrair o seu veículo.

O investigado, André Ricardo Vieira Souza abordou também, que por isso (combinação do “roubo simulado”) que se preocupou em solicitar para que uma pessoa que estava na rua recolhesse o cachorro da vítima que saiu dos limites internos da casa no momento do investigado e seus comparsas empreenderem fuga.

(...)

Por derradeiro, aduziu o investigado, André Ricardo Vieira Souza que, a 'hipotética extorsão' foi apenas uma simulação e que o seu comparsa por nome Ugo (Hugo) é quem estava arregimentando o ato simulatório de extorsão, via telefone celular” [Id. n. 66142660 – Autos n. 1001272-71.2020.8.11.0020].

Em que pese o conteúdo da gravação referente ao interrogatório do acusado André Ricardo se encontre inaudível, tal circunstância não tem o condão de desqualificar ou comprometer as diligências regularmente empreendidas pelas autoridades policiais, configurando-se, ao que tudo indica, simples falha técnica decorrente do meio de captação audiovisual utilizado na videoconferência.

As declarações das autoridades policiais são plenamente válidas para formação de um juízo acerca dos indícios de autoria em relação à acusada Bruna Cristina e os demais investigados.

Portanto, ante as circunstâncias apresentadas, narrativa fática respaldada por duas autoridades policiais que acompanharam o interrogatório formal de André Ricardo Vieira, deve a denúncia ser recebida na íntegra, em relação à acusada Bruna Cristina de Souza Coelho

[com exceção dos delitos já declarados prescritos – art. 340 do CP].

Seguindo a mesma linha de fundamentação apresentada, entendo que estão presentes os indícios de que André Ricardo Vieira e Adriana Porto Santos concorreram, em tese, para a prática do ilícito de fraude processual, previsto no artigo 347,
caput,
do Código Penal.

Nesse ponto, impende destacar que, em relação aos recorridos Adriana e André, desde o início a denúncia foi recebida quanto aos crimes de associação criminosa, estelionato, fraude contra seguradora e comunicação falsa de crime. Diante disso, mostra-se incongruente, com a devida vênia, a rejeição preliminar da imputação do delito de fraude processual, uma vez que, em tese, o grupo tinha por objetivo principal subtrair determinados bens da partilha.

Ainda que os recorridos, porventura, não tenham praticado diretamente o crime de fraude processual, é possível que, em tese, tenham concorrido para a sua execução mediante auxílio, suporte ou outras formas de participação, razão pela qual devem ser processados nos termos da denúncia.

Vale dizer que não se trata de juízo de certeza, mas tão somente de verificar a existência de indícios de autoria, próprios para a deflagração da ação penal, ressaltando, contudo, que todas os elementos apresentados pelas autoridades policiais são

suficientes para amparar o recebimento da denúncia.

Diante do exposto, impõe-se o recebimento da denúncia nos moldes em que foi ofertada pelo Ministério Público.

Por derradeiro, a Defesa de Adriana Porto e Luzilene Porto, em suas contrarrazões, suscitou questão processual de relevo a ser dirimida neste julgamento. Alega, em síntese, que os atos instrutórios praticados pelo Juízo singular devem ser invalidados, por terem se apoiado em acórdão posteriormente declarado nulo.

Sem razão, contudo.

In casu,
embora tenha sido anulado o acórdão que determinou o recebimento da denúncia em relação a Bruna Cristina e a inclusão do crime de fraude processual face aos recorridos Adriana Porto e André Ricardo, a realização da audiência de instrução e julgamento e os demais atos da instrução probatória não ocasionaram nenhum prejuízo às Defesas.

Com vistas a propiciar a adequada compreensão do contexto processual, trago à baila a cronologia dos fatos que permeiam a controvérsia.

Os autos revelam que o Magistrado singular recebeu a denúncia em relação a Bruna Cristina [no dia 1.9.2023], em virtude de determinação contida no acórdão que julgou o mérito da Medida Cautelar Inominada n. 1019807-74.2021.8.11.0000 [Id. n. 180048667].

Verifica-se, também, que o mesmo ocorreu e em relação à André Ricardo e Adriana Porto, no que se refere ao recebimento da inicial pelo crime de fraude processual [Id. n. 127425934].

Contudo, como exaustivamente tratado linhas acima, o referido acórdão foi anulado por esta própria Câmara, em 3.9.2024, no julgamento de questão de ordem suscitada por Adriana Porto e Luzilene Porto [Id. n. 181613655].

Sucede que, antes que fosse declarada a nulidade do acórdão que deu provimento à Medida Cautelar Inominada, ocorreram diversos atos de instrução processual, a exemplo das audiências de instrução e julgamento ocorridas nos dias 1º, 2, 5 e 6 de agosto de 2024 [Id. n. 164796331].

Constata-se, pois, que quando as audiências foram realizadas, pesavam contra os réus todas as imputações descritas na denúncia, evidenciando-se que os defensores tiveram a oportunidade de realizar a defesa da maneira mais ampla possível, especialmente considerando que todos os defensores e réus compareceram às audiências instrutórias [Termo Id. n. 164796331].

Abre-se aqui um parêntese para frisar que a Magistrada singular, após ter recebido a denúncia contra Bruna e ampliado a imputação feita a Adriana e André, concedeu-lhes o direito de (re)apresentar Resposta à Acusação, de modo que Adriana Porto Santos a apresentou em 9.10.2023 [Id. n. 131348824], ao passo que Bruna Cristina também o fez no dia 20.10.2023 [Id. n. 132295620].

Importante frisar, ainda, que o presente julgamento está por adotar a mesma conclusão que havia sido exarada no acórdão declarado nulo, mantendo-se inalteradas as capitulações jurídicas atribuídas aos recorridos.

Dessa forma, inexistindo acréscimo de fatos ou de imputações delitivas, mostra-se injustificável a renovação da instrução processual, bem como a reinquirição de testemunhas, vítimas ou acusados.

Nessa conjuntura, declarar a invalidade dos atos instrutórios ocorridos na vigência do acórdão anulado tratar-se-ia de mero formalismo, pois a reiteração desses atos não teria o condão de alterar o conteúdo do acervo probatório já constituído nos autos.

Pontua-se que a Defesa, embora consistente em seus fundamentos de direito, deixou de apresentar fundamentos de fato que demonstrassem a necessidade de nova instrução probatória.

O princípio da economia processual veda a repetição de atos processuais por mero formalismo, especialmente quando nítida a inexistência de prejuízo às partes.

Não se ignora que o art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal traz como regra a ideia de que a nulidade de um ato processual acarreta a invalidade dos atos que dele diretamente dependam.

Nada obstante, o art. 563 do mesmo diploma legal orienta que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo

para a acusação ou para a defesa.

O Supremo Tribunal Federal possui remansosa jurisprudência no sentido de que as nulidades processuais, relativas ou absolutas, exigem a demonstração de prejuízo:

“
Habeas corpus
. 2. Furto qualificado tentado. Prisão em flagrante. 3. Nulidade da decisão que marca audiência de instrução e julgamento antes da manifestação da defesa e da análise da possibilidade de absolvição sumária do acusado. 4. Para reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo (HC 82.899/SP, rel. Min. Cezar Peluso). 5. Ausência de cerceamento de defesa e de prejuízo. Apresentada resposta à acusação, o Juízo de origem afastou a possibilidade da absolvição sumária, dando continuidade à ação penal. 6. Ordem denegada”

[STF - HC 112.191, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, Publicado em 01/02/2013].

A colenda Corte Superior, igualmente, já assentou a tese de que a alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. CITAÇÃO POR "WHATSAPP". ESTADO PANDÊMICO VIGENTE. REGULAMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DECRETO 227/2020. EXCEPCIONALIDADE. VALIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO. APRESENTAÇÃO REGULAR DA DEFESA. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica, pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo. Os Tribunais passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. (AgRg no RHC n. 140.383/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). 2. Ademais, prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 3. Nessa linha, a necessidade de demonstração do prejuízo sofrido é reconhecida pela jurisprudência atual como imprescindível, tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta. Precedentes. 4. No caso, não restou demonstrado qualquer prejuízo para a defesa decorrente da citação realizada por meio do whatsapp, uma vez que o ato processual seguiu procedimento regulamentado por aquela Corte estadual para a excepcional situação pandêmica. Ademais, houve regular apresentação de resposta à acusação por meio de defensor constituído nomeado. 5. Agravo regimental não provido”

[STJ - AgRg no REsp: 2.089.247, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/11/2023, Data de Publicação: DJe 27/11/2023].

A doutrina segue a mesma intelecção. Nas considerações exaradas pelo professor Federico Marques:

“A forma é, pois, a exteriorização do ato, a maneira pela qual ele se manifesta. É ela que dá vida e existência ao ato processual, fazendo-o incidir sobre o mundo real através dos efeitos jurídicos que produz.
Todavia, se o ato processual deve ser praticado segundo as formas legais, menos certo não é, por outro lado, que não podem as normas processuais subordinar-se, neste caso, aos princípios de um formalismo hipertrofiado e rígido que ponha em segundo plano o conteúdo e finalidade do ato a ser praticado para dar excessivo realce ao respectivo
modus faciendi”.

Antônio de Pádua Ribeiro também ensina que:

“Recomenda-se que se obtenha o máximo resultado na atuação da lei com o mínimo emprego possível de atividades processuais. Aplicação típica do princípio está no art. 250 do CPC: ‘O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais’, esclarecendo o seu parágrafo único: ‘dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo para a defesa’ [Informativo Juríd. da Biblioteca Min. Oscar Saraiva, v. 6, n.2, p.71-133, Jul/Dez. 1994].

Não é demais anotar que a Ação Penal n. 1001272-71.2020.8.11.0020 está suspensa, sendo que Adriana Porto Santos, Bruna Cristina de Souza Carvalho e Luzilene Porto de Moraes ainda apresentarão os seus memoriais finais, ocasião em que terão a oportunidade de, novamente, refutar as alegações ministeriais de maneira plena, assegurando-se a ampla defesa.

Portanto, mantem-se válida a produção de provas já realizada na Instância originária.

Oportuno consignar que, mesmo diante da presente decisão, que reconhece a validade da instrução probatória já realizada, nada obsta que o Juízo de origem, caso entenda necessário, oportunize às partes a complementação das provas ou a adoção de outras providências que reputar pertinentes.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito as preliminares defensivas. No mérito, julgo o recurso prejudicado em parte e, na extensão conhecida, dou-lhe provimento, para que o Juízo
a quo
receba a denúncia na íntegra [com exceção do delito
previsto no art. 340 do Código Penal em relação à recorrida Bruna Cristina de Souza Coelho, que teve a punibilidade extinta pelo Juízo singular quanto a esse fato], mantendo-se válida a produção probatória já realizada.

Diante do julgamento deste Recurso em Sentido Estrito, resta prejudicado o exame do mérito da Medida Cautelar Inominada n. 1019807-74.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025